Tribunal: TJDFT
Processo: 0717305-60.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL EM RAZÃO DE NOTICIADAS COBRANÇAS INDEVIDAS EM CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASOS RECONHECIDOS NO PAGAMENTO DAS FATURAS. POSTERIOR RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. COBRANÇAS SUCESSIVAS E INSISTENTES MEDIANTE CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA (E-MAILS/SMS) E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. ABSTENÇÃO DE COBRANÇAS REFERENTES A PARCELAS JÁ PAGAS. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO DE ALGUMAS PARCELAS COM ATRASO MÉDIO DE 28 DIAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE COBRANÇA VEXATÓRIA, ABUSIVA OU CONSTRANGEDORA. EXERCÍCIO REGULAR E LEGÍTIMO DO DIREITO DO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE INCLUSÃO NO CADASTRO NEGATIVOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR. LIMITES DO APELO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. OBEDIÊNCIA AOS ARTIGOS 141 E 492, DO CPC. REGRA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – LEI No 8078/90. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DEVIDA. MÁ-FÉ, DOLO OU MALÍCIA PARA LESAR O CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADOS. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. É descabido o pedido de indenização a titulo de danos morais, por reparação de supostos danos morais suportados em razão de cobranças apontadas insistentes, realizadas por meio de mensagens de celular – SMS e e-mails, sem qualquer outro desdobramento, ou inclusão no cadastro de maus pagadores. Apesar dos transtornos, até mesmo porque houve reconhecimento de pagamentos de algumas parcelas com atraso médio de 28 dias, não se vislumbra a ocorrência de fatos atentatórios à dignidade, à personalidade, à honra ou ao nome da autora recorrente.
2. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória.
3. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral.
4. Nos limites do pedido recursal (artigos 141 e 492, CPC), de condenação da apelada à restituição em dobro de todos os valores cobrados indevidamente, durante o período contratual, o parágrafo único do art. 42 do CDC prevê a possibilidade da repetição de indébito, por valor igual ao dobro do que foi pago, acrescido de correção monetária e juros legais, desde que a cobrança seja desprovida de fundamento e demonstrada a má-fé, dolo ou malícia no propósito de lesar o consumidor.
5. A condenação ao pagamento da repetição do indébito em dobro somente tem aplicação nos casos de comprovada má-fé, já que esta não se presume. E não importa em má fé a cobrança, mesmo que reiterada, efetuada nos moldes do contrato, porquanto eventual nulidade ou abusividade depende de pronunciamento judicial.
6. Recurso desprovido.